Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705304-49.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO RENEUDO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO RENEUDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos carreados aos autos pelo Autor (Id. 27509530) após a apresentação de contrarrazões pela parte ré. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora